Tribunal: STF
Processo: RE 1556506
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 44, fl. 2):



    “Ato de improbidade administrativa —A prática da conduta ímproba é inequívoca, pois da forma como agiram os apelantes houve violação dos "princípios inerentes à Administração Pública, notadamente da impessoalidade, moralidade e legalidade”, infringindo o disposto no art. 11 da Lei n° 8.429/92 - Realizaram conduta comissiva dolosa, estando presentes a má-fé, indispensável à caracterização do ato de improbidade citado - A gravidade do fato e a intensidade do dolo, está revelada pela persistência na violação aos preceitos constitucionais já nominados, justificam, não só a aplicação cumulativa das sanções, como também a dosimetria imposta - Recurso improvido. “



    Nos Recursos Extraordinários (Docs. 55, 57 e 68), interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes apontam violação a dispositivos constitucionais.



    Em exame de admissibilidade, foram admitidos todos os Recursos Extraordinários (Docs. 220, 221 e 232)



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos Recursos Especiais interpostos por Vanzolin & Lima LTDA.ME, Thereza Cristina de Lima Vanzolin e Maria Neli Mussa Tonielo, para extinguir a Ação de Improbidade Administrativa (Doc. 240 e Doc. 269). Essa decisão transitou em julgado em 22/5/2025 (Doc. 278). 



    Assim, os Recursos Extraordinários perderam o objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento destes recursos, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADOS TODOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, bem como as petições dos vols. 280 e 283 dos autos eletrônicos.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente